Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-18.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1023402-18.2020.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[
DES
. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(Relator)
,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1
º
Vogal),
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
4º
Vogal),
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7ª Vogal), DES. MARIA EROTIDES KNEIP (
8ª
Vogal),
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (9ª Vogal), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (10ª Vogal),
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
(1
1
ª Vogal)
]

Parte(s):

[
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO),
ASSOCIAÇÃO
DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS
MUNICÍPIOS
DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AMICUS CURIAE), PREFEITA

- PREFEITURA DE
VÁRZEA
GRANDE (
RÉU
), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (
RÉU
), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (
RÉU
),
VÁRZEA
GRANDE
CÂMARA
MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (
RÉU
),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe,
o
ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

Des(
a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, CLARICE CLAUDINO DA SILVA E SERLY MARCONDES ALVES.

E M E N TA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PROVIMENTO EM COMISSÃO. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL.
IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n. 3.242/2008 do Município de Várzea Grande, que prevê o cargo de Secretário de Controle Interno como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Controlador-Geral do Município deve ser necessariamente preenchido por servidor público efetivo ou se pode ser provido por livre nomeação em comissão do Chefe do Executivo Municipal.

III. Razões de decidir

3. O cargo de Secretário de Controle Interno possui atribuições de direção, chefia e assessoramento, com evidente posição de comando e relação de confiança com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

4. A estrutura administrativa municipal distingue as funções do Secretário de Controle Interno das atribuições do controlador/auditor interno, sendo este último provido por concurso público.

5. A norma impugnada privilegia o provimento por servidores efetivos ao estabelecer preferência para sua nomeação, sem impedir o acesso de outros profissionais tecnicamente capacitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.

Tese de julgamento: "
É constitucional a lei que estabelece o cargo de Secretário de Controle Interno Municipal como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo, desde que as atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento, e não se confundam com as atividades típicas de controle reservadas aos servidores efetivos.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CE/MT,
arts
.
correspondentes
; LC Municipal 3.242/2008, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1.010 da Repercussão Geral; STF -
ARE 1480667; STF - SL 1694
AgR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres componentes do Órgão Especial:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso-
Audicom
-MT
contra os
arts
. 4º e 7º

da Lei Complementar Municipal n. 3.242/2008 [dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI]; do art. 3º da Lei Complementar Municipal n. 3.652/2011 [dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI, para Controladoria-Geral do Município; altera sua estrutura organizacional; cria cargos em comissão e dá outras providências]; bem como
do art. 22 da Lei Complementar Municipal n. 4.083/2015 [reorganiza a estrutura básica administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências] do Município de Várzea Grande (ID 66269965).

Aduz,
a requerente, que “
a legislação municipal em comento ao criar cargos públicos de provimento em comissão, cuja natureza das atribuições a serem exercidas não se caracterizam a toda evidência, como estritamente de direção, chefia e assessoramento, e ainda, sem atribuições expressamente definidas, padece do vício de inconstitucionalidade material, uma vez que consubstanciam afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência e burla ao Concurso Público insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal e reproduzidos no artigo 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso
”.

Diante do exposto, requereu a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais
retromencionados
.

Na sessão do Órgão Especial do dia 12 de agosto de 2021, a presente ação foi julgada, por maioria, parcialmente procedente, nos termos do voto do 4º vogal, Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, em acórdão assim sintetizado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4º E 7º

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.242/2008, ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.083/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - AFRONTA “AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA E BURLA AO CONCURSO PÚBLICO” – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATUAÇÃO LEGIFERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 22, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.083/2014 - ASSESSOR TÉCNICO – FUNÇÕES TÍPICAS DE CARGOS PARA OS QUAIS SE EXIGE CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - ART. 4º DA LEIS COMPLEMENTAR Nº 3.242/2008 - ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ACÓRDÃO DO TJMT – VÍCIO NÃO VISUALIZADO - ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N° 3.242/2008 - CARGO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO – JULGADO DO TJMG – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.652/2011- COMPLEXO NORMATIVO NÃO IMPUGNADO – ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO DO STF – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Contra o acórdão acima mencionado houve a oposição de embargos de declaração pela requerente, o qual foi parcialmente provido pelo Órgão Especial na sessão do dia 11 de agosto de 2022, conforme ementa abaixo reproduzida:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4º E 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.242/2008, ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.083/2015 DO MUNICÍPIO
DE VÁRZEA GRANDE – ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – DESCABIMENTO – PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO APRECIADO – OMISSÃO SUPRIDA – ERROS MATERIAIS NO ACÓRDÃO – SANEAMENTO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUDICOM/MT PARCIALMENTE ACOLHIDOS. MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ACOLHIDA PARA CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS.

No entanto, no dia 19 de setembro de 2023, a Ministra
Cármen
Lúcia deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela requerente,
“para cassar o ato recorrido e determinar que outro seja prolatado, observando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral.”

(ID 212734160)
Negritos do
original

O agravo regimental no recurso extraordinário interposto pelo Município de Várzea Grande não foi conhecido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada entre os dias 1º e 11 de dezembro de 2023 (ID 212734159), tendo o acórdão transitado em julgado em 26 de abril de 2024 (ID 212734161).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões que se veem no ID 216436678, manifesta-se “
pela improcedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao art. 7º da Lei Complementar nº 3.242/2008, dado que não se encontram óbices para que o chefe da Controladoria Interna do Município de Várzea Grande seja servidor comissionado
.”
Negritos do
original

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida
Perri
das funções judicantes perante o Órgão Especial, os presentes autos foram remetidos a este magistrado, em razão de ser o substituto legal [Portaria n. 150, de 07/01/2024].

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTASS PESSOA J
Ú
NIOR, OAB/MT
12264

PARECER
(
ORAL
)

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer oral escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Colendo Órgão,

De proemio, é imperiosa a delimitação da matéria a ser discutida nesta oportunidade, porque

o Supremo Tribunal Federal determinou a realização de novo julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, desta feita com a observância do Tema n. 1.010 da Repercussão Geral, ou seja, para que seja ampliado o debate, no âmbito deste Tribunal de Justiça, acerca da celeuma tangente a saber se o cargo de Controlador-Geral do Município deve, necessariamente, ser preenchido por servidor público efetivo ou se é uma
faculdade relegada à discricionariedade do Chefe do Executivo Municipal, como dispõe o art. 7º da Lei Complementar n. 3.242/2008, de Várzea Grande/MT, abaixo transcrito:

Art. 7º O cargo de Secretário de Controle
Intemo
é exercido a título de função de confiança a ser ocupado, preferencialmente, por servidor titular de cargo de provimento efetivo com designação do prefeito Municipal a profissional que detenha capacidade técnica e profissional.

Para efeito de exame da matéria posta nesta ação de inconstitucionalidade, faz-se imperioso rememorar as balizas constitucionais que distinguem cargos efetivos e comissionados no âmbito da Administração Pública.

Como se sabe, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria ao que dispõe a Constituição Federal, consagra o denominado princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, cuja investidura depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e as contratações temporárias para atender a excepcional interesse público.

Aliás, a respeito da temática, a Constituição Federal estabelece em seu art. 37 que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei,
ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

[...]

V -
as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

[...]
Destacamos

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso preconiza no seu art.129 que:

Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I -
os
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

[...]

Destacamos

Ao discorrer sobre o tema, Diógenes Gasparini não deixa dúvida ao asseverar
que

[...]
Os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, para os quais se necessita de um agente que sobre ser de confiança da autoridade nomeante
se disponha a seguir sua orientação, ajudando-a a promover a direção superior
da Administração.
Também
destinam-se
ao assessorament
o
(art. 37, V, CF). Por essas razões percebe-se quão necessária é a fragilidade do liame. A autoridade nomeante não pode desfazer-se dessa competência de exonerar os titulares de tais cargos, quando o nomeado deixa de gozar da sua confiança. A exoneração, nessas hipóteses, é imprescindível, pois com ela se aplaca a ira de todos os envolvidos. Mas, por certo, não se
pode
criar somente cargos em comissão, pois outras razões existem contra essa possibilidade. Tal criação, desmedida e descabida, deve ser obstada, a todo custo, quando a intenção evidente é burlar a obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos efetivos. De sorte que
os cargos que não apresentam aquelas características ou alguma particularidade em seu rol de atribuições, como seu titular privar de intimidade administrativa da autoridade nomeante (motorista, copeiro)
devem ser
de provimento efetivo, pois de outro modo cremos que haverá desvio de finalidade na sua criação e, portanto, possibilidade de sua anulação
. Por esses motivos são em menor número. [...]

De provimento efetivo, ou simplesmente
cargo efetivo, é o que confere ao seu titular, em termos de permanência, segurança. É o cargo ocupado por alguém sem transitoriedade ou adequado a uma ocupação permanente
. São próprios para o desempenho de atividades subalternas, em que seus titulares não exercem chefia, comando, direção, assessoramento, nem precisam para a nomeação ou permanência no cargo gozar da confiança da autoridade nomeante.
São cargos cujas atribuições caracterizam-se como serviços comuns (não exigem habilitação especial, qualquer um pode executá-los), a exemplo dos serviços de limpeza, de datilografia, de pintura, ou como
serviços técnicos profissionais (exigem habilitação especial; só podem ser executados por profissionais legalmente habilitados), como são os de engenharia, os de medicina e os de advocacia
. São em maior número. [
...]”
[Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 6ª edição, págs. 238/239]
Destacamos

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal entende que os ocupantes de cargos comissionados não podem exercer funções meramente
burocráticas, técnicas ou operacionais, atribuições que competem aos servidores efetivos. A propósito, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.041.210/SP, em regime de Repercussão geral, a Suprema Corte delimitou essa e outras questões quanto aos cargos comissionados no Tema 1.010, no sentido de que:

“[
...] a)

A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de

funções de direção, chefia e assessoramento
,
não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;
e

d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

[RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107
Divulg
21.05.2019 -
Public
22.05.2019]
Destacamos

Por conseguinte, para funções de natureza técnica, não se faz necessária prévia relação de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor, que justifique a contratação por meio de provimento em comissão, conforme da doutrina de Daniela Elias
Pavani
vazada nos seguintes termos:

[...] Os cargos em comissão são o elo entre a esfera política de governo e os servidores responsáveis pela execução administrativa.
São
funções do titular de cargo comissionado transmitir as decisões políticas, bem como orientar e fiscalizar a correta execução dessas decisões pelos funcionários (técnicos) competentes. Assim sendo, tais cargos destinam-se a assegurar a
implementação
das diretrizes adotadas pelas autoridades superiores, em especial, pelos agentes políticos, os quais, em regra, são
eleitos pelo povo.
Daí a importância dos cargos comissionados para a democracia”
.
[
Limites ao Provimento dos Cargos em Comissão sob o Prisma dos Princípios da Administração Pública
– Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p. 58-59].

E, mais adiante, a doutrinadora, acrescenta:

[...] Os cargos de direção ou chefia são aqueles atinentes à direção superior da Administração, dotados de poder de direção ou chefia são aqueles atinentes à direção superior da Administração, dotados de poder de decisão e de comando.

Já os cargos de assessoramento envolvem atribuições voltadas à prestação de auxílio material ou de subsídios a outros agentes públicos de hierarquia superior, com a finalidade de propiciar uma atuação mais eficiente destes últimos.
Não envolvem funções de comando e exigem conhecimento (científico ou técnico) ou prática na área de atuação
.”

[Op. cit., p. 61]
Destacamos

Volvendo ao caso
sob apreciação
, vejam-se as atribuições do cargo de Chefe do Controle Interno do Município de Várzea Grande, listadas no art. 5º da Lei Municipal n. 3.242/2008:

Art. 5º O Secretário-Chefe da Secretaria Municipal de Controle Interno terá as seguintes atribuições e competências:

I -
dirigir
a SEMCI e
coordenar sistemicamente
as atividades dos auditores internos do Executivo e das entidades descentralizadas, se existirem, da Administração Pública Municipal;

II -
assinar
o Relatório Anual de Gestão encaminhada e assinada pelo responsável pela contabilidade do Município;

III - elaborar, divulgar e gerir o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Sistema - "Manual do SMCI";

IV -
emitir
instruções normativas
de atualização do Manual do SMCI, quando necessárias;

V -
realizar
reuniões mensais de trabalho e avaliação de resultados com os auditores e servidores da SEMCI;

VI -
assinar e encaminhar
ao Prefeito Municipal, ou ao Presidente da Câmara Municipal
, Relatório de Comunicação de Não-Conformidades, até 30 dias após o conhecimento dos fatos eivados de irregularidades e/ou ilegalidades de acordo com a legislação vigente;

VII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, comunicação de Não-Providências, conforme estabelecido nesta Lei Complementar;

VIII - encaminhar, trimestralmente, relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

IX -
outras
atribuições correlatas.

Logo, é forçoso reconhecer que da maneira como se encontram descritas no dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior, as atribuições do Chefe do Controle Interno do Município de Várzea Grande estão condizentes com atribuições típicas de chefia da Secretaria Municipal de Controle Interno (posteriormente renomeada de Controladoria-Geral do Município).

Isso porque, o art. 5º da Lei Municipal n. 3.242/2008 evidencia posição de comando e relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Várzea Grande.

Em situações análogas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as atribuições dos cargos de Controladores Internos municipais, respectivamente dos municípios de Maracaju/MS e Pitangueiras/SP, por ter natureza de direção,
chefia
e assessoramento e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais, não afrontam o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 167/2022 DO MUNICÍPIO DE MARACAJÚ/MS, QUE PREVIU A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLADOR-GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de
4
de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral.

2. O Tribunal de origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município
Maracajú
/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento.

3. No julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão
destinam-se
ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois
a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder
Executivo a prerrogativa
para nomear
seu auxiliares
, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão
.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1480667
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-07-
2024 PUBLIC
17-07-2024) Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEI 3.554/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CARGO EM COMISSÃO DO CONTROLADOR INTERNO. CARGO DE CONFIANÇA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. NATUREZA DE DIREÇÃO
, CHEFIA
E ASSESSORAMENTO. CONFORMIDADE COM O TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. Trata-se de Suspensão de Liminar apresentada pelo Município de Pitangueiras/SP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade do art. 11 e do anexo da Lei Municipal 3.554/2018, e, por arrastamento, do art. 6º; do art. 9º, § 3º; do art. 10; e do art. 12, § 2º, da mesma lei, que preveem o cargo em comissão de Controlador Interno. Modulou a decisão com efeitos prospectivos de 120 a contar do julgamento, e, diante do caráter alimentar da verba, assegurou a
irrepetibilidade
dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes do cargo de controlador.

2. O Tribunal de origem entendeu que, embora as atribuições do servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno estejam discriminadas nos artigos 50 e 53 da Lei Municipal 3.554/2018, essas não consistem em funções de confiança, mas ao contrário, seriam são tarefas de caráter profissional, técnico e burocrático, a indicar burla
à
exigência constitucional do concurso público.

3. Não se vislumbra violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere
ao Chefe do Poder
Executivo a prerrogativa
para nomear
seus auxiliares
, entre os quais se insere o Controlador Interno.

4.
As atribuições elencadas nos dispositivos da lei impugnada para o Controlador Interno tem
natureza de direção, chefia e assessoramento, até porque correspondem a assessoramento do Prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais.

5. Desse modo, no juízo perfunctório típico das medidas de suspensão, o acórdão do TJSP afigura-se em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no qual se assentou que os cargos em comissão
destinam-se
ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõe necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

6. Pedido de Suspensão de Liminar que se defere, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na ADIN Estadual pelo TJSP, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Prejudicado o Agravo Interno do Ministério Público de São Paulo.

(SL 1694
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-09-
2024 PUBLIC
26-09-2024) Destacamos

Além disso, como foi asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que está no ID 216436678, não há, em território nacional, uniformização legislativa e/ou jurisprudencial no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, cabendo, aos entes federados, a estruturação desse sistema, tal como pode ser visto a seguir:

[...] Isso não quer dizer que se
fecha
os olhos para os critérios muito bem ponderados do Tema nº 1.010 da
Repercussão Geral, firmada pelo STF, mas tão somente que
, em casos tratando da chefia de órgãos de Controle Interno Municipais há que se arrazoar que há um posicionamento consolidado no sentido de solucionar a controvérsia na ocupação do cargo de controlador-geral (se deve ou não ser necessariamente preenchido por servidor de carreira), de forma que a regulamentação, por ora, fica relegada à discricionariedade de cada ente federado.

No âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por exemplo, adota-se o preenchimento por servidor de carreira
, como revela o art. 9º da Lei Complementar 550/2014, a saber:

Art. 9º O cargo de Secretário-Controlador Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado e será exercido por servidor pertencente à carreira de Auditor do Estado, sendo-lhe assegurados os mesmos vencimentos, garantias e prerrogativas de Secretário de Estado.

A Controladoria-Geral de União, por sua vez, já contou com advogados e juristas na composição do cargo de Controlador-Geral, sem causar maiores constrangimento à ordem legal
.

De qualquer forma, ainda que
tendo
como norte a observância do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, firmada pelo STF, repisa-se mais uma vez que há uma escassez de precedentes do STF no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, mormente se deve ou não ser obrigatoriamente preenchido por servidores da carreira.

Ao mesmo tempo, a realidade dos entes federados e seus respetivos Poderes não revelam uniformidade na estruturação desse sistema, o que clama pela adoção de um posicionamento revisto de cautela na abordagem dos contornos jurídicos das normas que tratam da forma de provimento do cargo de chefia do Sistema de Controle Interno
. [...]
(destacamos)

Destarte, das atribuições acima descritas denota-se evidente a posição de comando e relação de confiança entre o ocupante do cargo de
Secretário Municipal de Controle Interno e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatórios de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara.

Ainda acerca do tema, cabe ressaltar que a estrutura administrativa do Município de Várzea Grande, a ocupação do cargo de Secretário de Controle Interno distingue-se do cargo de controlador/auditor interno, posto que este
é
provido por meio de concurso público, consoante se infere das informações prestadas pela Procuradoria do Município de Várzea Grande.

Se isso não bastasse, também é necessário ressaltar que a norma impugnada não impede a provimento do cargo por servidor efetivo. Ao contrário, dispõe que a função será preenchida
preferencialmente
por servidores de carreira, de modo que eventual preterição pode ser impugnada pelas vias processuais/fiscalizatórias cabíveis.

Nessa perspectiva, havendo descrição das atribuições na própria lei instituidora; e restando claro que as atribuições conferidas ao chefe do Controle Interno do Município de Várzea Grande não se confundem com as atribuições de controlador interno, evidencia-se que não há impedimento, no presente caso, para o desempenho da função de Secretário por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Município de Várzea Grande.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido deduzido nesta ação para declarar a constitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n. 3.242/2008, do Município de Várzea Grande, mantendo inalterados os julgamentos realizados por este Órgão Especial, encontradiços nos
IDs
78859463 e 139922165.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
3
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
5
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
6
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
8
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
10
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1
1
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Colendo Órgão,

Pedi vista dos autos, pois, em ocasiões anteriores, fui relator em duas
ADIs
, uma ajuizada pela ora autora (AUDICOM) e a outra pelo Procurador-Geral de Justiça, ambas julgadas procedentes em consonância com os pareceres, resultando na declaração de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares do Município de Cuiabá (LC n. 476/2019) e de Chapada dos Guimarães (LC n. 1.850/2020, art. 6º).

No presente caso, a Ação visa à declaração de inconstitucionalidade de preceitos da Lei Complementar n. 3.242/2008, que criou a Secretaria Municipal de Controle Interno, alterada pela Lei Complementar n. 3.652/2011, que alterou sua denominação para Controladoria Geral do Município, reestruturada pela Lei Complementar n. 4.083/2015, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo desse município.

A Associação autora argumenta que os cargos de provimento em comissão para compor a Controladoria-Geral do Município de Várzea Grande não possuem respaldo nas Constituições Federal e Estadual.

O relator entendeu pela ausência de inconstitucionalidade do art. 7º da LC n. 3.242/2008 e julgou improcedente a Ação, “
mantendo inalterados os julgamentos realizados por este Órgão Especial, encontradiços nos Ids 78859463 e 139922165
”.

Essa decisão foi precedida pelo provimento parcial do Recurso Extraordinário n. 1.443.836-MT, que, ao reconhecer a divergência do TJMT com

o STF no RE n. 1.041.210 (Repercussão Geral) quanto à descrição clara e objetiva das atribuições compatíveis com as funções de assessoramento, chefia ou direção, conforme o Tema 1010, cassou o aresto e determinou “
que outro seja prolatado, observando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210, paradigma do Tema 1010 da repercussão geral
” (Id 212734160).

Nos julgados anteriormente mencionados,
os quais relatei
, a
ADI 1020352-13.2022.8.11.0000
tratou da criação do cargo comissionado de “
gerente de contabilidade
”, e a
ADI 1030164-45.2023.8.11.0000
abordou a organização administrativa e a gestão dos cargos comissionados, incluindo o de Controlador-Geral do Município.

Na última, foi observada a pendência do Recurso Extraordinário acima citado, interposto na ADI ora em julgamento (1023402-18.2020), que cuida da criação de cargos para a Secretaria de Controle Interno do Município de Várzea Grande, bem como a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE n. 1.264.676, que reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de Controlador Interno por servidores comissionados, considerando sua natureza técnica, mas não a do Diretor de Controle Interno, cuja função se assemelha à de Secretário de Controle Interno. Da mesma forma, foi reconhecida a inconstitucionalidade pela falta de descrição, “
de forma clara
e objetiva
”, das atribuições do titular, consoante determinado na própria norma que o instituiu.

No que se refere à questão constitucional sobre a criação de cargos em comissão, o julgamento do
leading
case
RE 1.041.210, da relatoria do Min. Dias
Toffoli
, consolidou a Tese de Repercussão Geral n. 1010, que levou à anulação do acórdão proferido nestes autos. Este paradigma foi utilizado para a procedência das
ADIs

1020352-13.2022.8.11.0000 e ADI 1030164-45.2023.8.11.0000
, e estabelece as seguintes diretrizes:

“
a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;
e

d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”
.

Ainda em relação às atribuições dos cargos comissionados, o STF assim já decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR
57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.

I – Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta.

II -
Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa
a
investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público (grifo nosso). Precedentes.
Ação julgada procedente
”
(ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, julgamento em 10-5-2007).

Como
visto,
o STF já pacificou o entendimento de que os cargos em comissão só se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais que autorizam sua criação.

Os artigos questionados nestes autos têm a seguinte redação:

“Art.
4º Fica criada a Secretaria Municipal de Controle Interno - SEMCI, vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de secretaria, com o objetivo de executar as atividades de controle municipal, mediante o exercício das seguintes COMPETÊNCIAS:

I -
verificar
a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II -
comprovar
a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV -
apoiar
o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V -
examinar
a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI -
examinar
as fases de execução da despesa inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoavelmente;

VII - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX -
acompanhar
a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste Artigo;

X -
supervisionar
as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retomo da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do cumprimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV - acompanhar o cumprimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas emendas constitucionais nº 14/1998 e 29/2000, respectivamente, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluída as fundações instruídas ou mantidas pelo poder público municipal, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XV -
verificar
os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações”
.

Como já ressaltado, o relator julgou improcedente a ADI e reconheceu a constitucionalidade do art. 7º da LC n. 3.242/2008, que dispõe:

“Art. 7º O cargo de Secretário de Controle Interno é exercido a título de função de confiança a ser ocupado, preferencialmente, por servidor titular de cargo de provimento efetivo com designação do prefeito Municipal a profissional que detenha capacidade técnica e profissional”.

No entanto, conforme se depreende dos dispositivos questionados, ao criar o cargo de Secretário de Controle Interno, embora o artigo 7º preceitue que a ocupação deve ser preferencialmente feita por servidor efetivo, ficou expressamente consignado que a função será de confiança. Contudo, não foram detalhadas as atribuições específicas do cargo, como exigido pelo Tema 1010, de Repercussão Geral.

Dessa forma, embora seja viável o preenchimento do cargo por nomeação comissionada, a ausência de dispositivos que especifiquem suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional, a qual deveria verificar se as funções exercidas estão relacionadas com atividades de direção, chefia ou assessoramento. Caso este seja o cenário, não haveria qualquer indício de inconstitucionalidade. Por outro lado, caso as atribuições sejam de natureza técnica e burocrática, tal situação demanda a atuação do Poder Judiciário para expurgar a norma do ordenamento jurídico, por não atender à imposição de
que
que
as funções sejam descritas “
de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
”. Portanto, os critérios de constitucionalidade não estão preenchidos.

Nesse ponto, é importante registrar que, embora a LC em discussão preveja a descrição das atribuições do cargo de Secretário de Controle Interno, como já manifestei em outras oportunidades, no Tema 1010, de Repercussão Geral no RE 1041210/SP, a criação de cargos comissionados exige o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, entre eles, o de que devem ser destinados exclusivamente a funções de direção, chefia e assessoramento, além de pressuporem uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

Ademais, as atividades exercidas não podem se restringir às meramente burocráticas, operacionais ou técnicas.

No caso concreto, o cargo em questão não atende aos pressupostos constitucionais estabelecidos no referido Tema 1010, diante dos critérios intrincados, pois impõe ao Secretário de Controla Interno tanto atribuições de cargos comissionados quanto funções de natureza técnica e operacional, inerentes aos cargos efetivos.

Tal situação se mostra ainda mais delicada, considerando que a função envolve o controle interno das atividades da própria autoridade responsável por sua nomeação.

Pelo exposto, com a devida vênia do relator e em dissonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça, mas em sintonia com posicionamento anterior,
JULGO PROCEDENTE
a Ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar 3.242/2008.

Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, modulam-se os efeitos desta decisão, mantendo a vigência do apontado dispositivo por mais
6
meses, a contar desta data, prazo no qual o Município de Várzea Grande deverá promulgar norma que detalhe as atribuições do cargo de Secretário Municipal de Controle Interno.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Pelo que se depreend
e
do voto eminentemente técnico do Des. Rubens de Oliveira,

julgou
-se
procedente
a ação
, porque a lei não discriminava
as competências
do secretário
.
Entretanto, penso que
se
esqueceu d
o artigo 5º da própria lei, que diz:

Art. 5º O Secretário-Chefe da Secretaria Municipal de Controle Interno terá as seguintes atribuições e competências:

I -
dirigir
a SEMCI e
coordenar sistemicamente
as atividades dos auditores internos do Executivo e das entidades descentralizadas, se existirem, da Administração Pública Municipal;

II -
assinar
o Relatório Anual de Gestão encaminhada e assinada pelo responsável pela contabilidade do Município;

III - elaborar, divulgar e gerir o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Sistema - "Manual do SMCI";

IV -
emitir
instruções normativas
de atualização do Manual do SMCI, quando necessárias;

V -
realizar
reuniões mensais de trabalho e avaliação de resultados com os auditores e servidores da SEMCI;

VI -
assinar e encaminhar
ao Prefeito Municipal, ou ao Presidente da Câmara Municipal
, Relatório de Comunicação de Não-Conformidades, até 30 dias após o conhecimento dos fatos eivados de irregularidades e/ou ilegalidades de acordo com a legislação vigente;

VII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, comunicação de Não-Providências, conforme estabelecido nesta Lei Complementar;

VIII - encaminhar, trimestralmente, relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

IX -
outras
atribuições correlatas.

Vejam Vossas Excelências que os verbos mencionados no artigo não
trata
m
de ações
de
fazer
, mas que determina
m
alguém fazer. Portanto, é
um
cargo puramente de chefia.

O Supremo Tribunal Federal
,
em acórdãos mais novos, de 2024, por exemplo, diz o seguin
te:

4.
As atribuições elencadas nos dispositivos da lei impugnada para o Controlador Interno tem
natureza de direção, chefia e assessoramento, até porque correspondem a assessoramento do Prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais.

(...)

(SL 1694
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-09-
2024 PUBLIC
26-09-2024) Destacamos

4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois
a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder
Executivo a prerrogativa
para nomear
seu auxiliares
, entre os
quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão
.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1480667
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-07-
2024 PUBLIC
17-07-2024) Destacamos.

Manifestei-me
somente
para os eminentes pares toma
rem
ciência dessa situação, sem demérito
ao ilustrado voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (
2
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto d
ivergente, pois
, em plenário,

já houve julgamento de casos idênticos
,

nos quais não é

permitid
a
a nomeação
para cargo de controle interno comissionado
,
que
evidente
mente é
o presente caso.

Com essas breves
considerações,
acompanho
o voto
d
ivergente
do Des
embargador
Rubens de Oliveira Santos Filho
, para julgar procedente a ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

O
voto do Des
embargador
Rubens de Oliveira Santos Filho
, embora
seja sedutor,
lastreia-se
n
o fat
o de que a legislação
,

a qual é
objeto des
t
a presente ação
,
não teria descrito as funções e os afazeres daquele que est
á
no exercício do cargo em comissão.

Reconhece
que,
em relaçã
o
ao cargo em comissão em si
,
não há obstáculo
algum
, porque está previsto na nossa Constituição.

Não obstante os argumentos, o
R
elator, não
somente
em seu voto, mas ao fazer um adendo oralmente nesta sessão de julgamento, traz textualmente as
funções que serão desempenhadas
pelos
ocupantes desses cargos em comissão.

Diante
dessa colocação
e
do parecer da Procuradoria Geral de
Justiça
, que acenou
no mesmo
sentido do entendimento d
o R
e
lator

e
conclu
iu
pela improcedência
da ação
, peço
a devida
v
ênia ao Des
embargador
Rubens
de Oliveira Santos Filho
, para
acompanhar o voto
d
o Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Senhor Presidente,

Trata-se de processo que retornou do STF,
no qual
a Ministra
Cármen
Lúcia deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela requerente, para que se analisasse
somente

e
m
relação ao Tema 1.010 da Repercussão Geral.

Ao que compreendi
,

a questão
principal
está em saber
se estaria
m

discriminad
a
s
na lei
as fu
nções,
atribuições ou competências
do cargo
.

Da explicação feita
pelo douto
R
elator
em plenário
, entendi que constam

do
art. 5º da Lei Municipal n. 3.242/2008
,
as atribuições do cargo de Chefe do Controle Interno do Município de Várzea Grande
.

J
ulgamos
casos em
que não existia a descrição das atribuições
do cargo
,
ou seja, não cumpria a regra
da letra “d” do
Tema 1.010 do STF
.

Portanto, neste caso específico, resta
m
cumprida
s

todas as normas que
constam
na tese do
Tema 1.010 do STF,
o que dive
rge
daquelas outras ações que já julgamos, inclusive,
onde
já fui R
elator
em
algumas.

Desse modo, peço vênia à divergência e
acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Em princípio, é claro que a competência dos cargos públicos precisa ser criada por lei no sentido estrito.

O

D
esembargador
R
elator mostra que o artigo da Lei Municipal n. 3.242/2008 faz expressa menção
ao presente caso
,
acompanh
o o voto do

e
minente
R
elator
, com a devida vênia do Des
embargador
Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (9ª VOGAL - C
ONVOCAD
A
):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do eminente
R
elator.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (PRESIDENTE):

Adiad
a a continuação do
julgamento
para

a próxima
sessão
, em razão da falta de quórum.

Aguardavam o
pedido de vista e estão ausentes justificadamente nesta sessão o
desembargador Guiomar Teodoro Borges, desembargadora
Serly
Marcondes Alves e desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Estavam
ausentes injustificadamente por ocasião da sessão de 1
4
/12/2024
o desembargador Rui Ramos Ribeiro e
a
Desa
. Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (10º VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES (11º VOGAL):

Com
a devida vênia da
divergência, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7ª VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2025